Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717661-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. APELADO: LUCAS RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Vistos e etc. Após o julgamento apelação cível interposta por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A., conforme o v. Acórdão de ID 68499669, o apelante noticia a realização de acordo entre as partes. (ID 69329547) Nada a prover. A prestação jurisdicional nesta instância recursal está exaurida. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator